Tribunal: TJES
Processo: 5009939-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009939-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MONTEIRO ROCHA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009939-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MONTEIRO ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM IN LIBERTATIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Henrique Monteiro Rocha contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante sustenta ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, especialmente o periculum in libertatis.

O pedido liminar foi deferido. Posteriormente, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e emitido parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com especial atenção à existência do periculum in libertatis apto a justificar a manutenção da medida extrema.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a presença de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a demonstração concreta da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, embora presente o fumus comissi delicti, não se vislumbra demonstração idônea do periculum in libertatis. A quantidade de drogas apreendida (sete pedras de crack com o paciente) não se revela, por si só, suficiente para justificar a segregação cautelar, especialmente em razão da primariedade, bons antecedentes e ausência de registros criminais do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida, com a confirmação da liminar que assegurou a liberdade ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de demonstração concreta do periculum in libertatis impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 2. A quantidade reduzida de entorpecente e a primariedade do agente podem justificar a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009939-46.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE MONTEIRO ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR - ES17923-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE MONTEIRO ROCHA
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo nº
0000346-36.2025.8.08.0014
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto nos art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06.

Aduz o impetrante, na petição de Id 14416207, que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, trabalho lícito e que a quantidade de droga apreendida seria destinada a consumo pessoal, conforme sua própria declaração no interrogatório policial. Sustenta que, ainda que eventualmente condenado, faria jus ao benefício do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, aplicando-se o chamado tráfico privilegiado, com possibilidade de regime mais brando. Defende, ainda, a possibilidade de reconhecimento da conduta como porte para consumo próprio, nos termos do artigo 28, da mesma lei.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, para, ao final, conceder a ordem.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 14447512). Informações da autoridade coatora (ID 14519152). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 14572140) manifestando-se pela concessão da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
)
, e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No dia 26/4/2024, o paciente foi preso em flagrante por supostamente praticar a conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que:

“
(...) No dia 22 de maio de 2025, por volta das 20h47min, na Rua Antônio Baião, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo a praça do bairro, nesta Comarca, os denunciados CARLOS HENRIQUE MONTEIRO ROCHA e ANA CAROLINE REIS DA SILVA, juntamente com a adolescente Miriam Ellem Menezes dos Santos, traziam consigo, para posterior venda e consumo de terceiros, 21 (vinte e uma) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data mencionada, policiais militares integrantes da equipe da Força Tática, durante incursão nas proximidades da “Praça do Bairro Aparecida”, e munidos de informações de que, no dia anterior, indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas haviam efetuado disparos de arma de fogo contra um desafeto (conforme Boletim de Ocorrência nº 58107203), avistaram três indivíduos em uma área com baixa iluminação da referida praça.

Infere-se que, durante aproximação, o indivíduo do sexo masculino e que trajava uma camisa de time, assim que percebeu a chegada dos agentes, tentou seguir em direção a um beco. Diante da situação, foi dada voz de abordagem ao denunciado CARLOS HENRIQUE. Durante buscas pessoais, foram apreendidas 07 (sete) pedras de crack e um aparelho celular que estavam no seu bolso.

Em continuidade às diligências, os agentes procederam à abordagem da denunciada ANA CAROLINE, bem como da adolescente Miriam Ellem Menezes dos Santos. Durante o procedimento, a referida adolescente retirou da boca sete (07) pedras de crack, com características idênticas às apreendidas anteriormente com CARLOS. Posteriormente, com a chegada de uma policial feminina e durante a busca pessoal realizada em ANA CAROLINE, foram localizadas em sua bolsa outras sete (07) pedras da mesma substância, semelhantes ao material já apreendido com os demais envolvidos.”

Ao final, o paciente foi denunciado apenas pela prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em leitura aos depoimentos colhidos na esfera policial, entendo presente o
fumus comissi delicti
.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis
,
entendo que não esteja presente. Explico.

Foram apreendidas na posse do paciente apenas 07 (sete) pedras de crack; com a corré e com a menor, outras 07 (sete) pedras cada uma, totalizando
21 (vinte e uma) pedras de crack
.

Em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não há registro criminal em nome do paciente. Há, ainda, o Atestado de Antecedentes Criminais, evidenciando que
não há registros de antecedentes criminais
em desfavor do paciente.

Por fim, sua conduta não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena.

Deste modo, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
, confirmando a liminar outrora proferida que concedeu a liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)